Tribunal: TJPA
Processo: 0822980-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0822980-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHELY ADRIANY DA PAIXAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME HEDIONDO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE ESTUDO SOCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado por apenada condenada definitivamente pela prática reiterada do crime de estupro de vulnerável, à pena de 38 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão, em regime fechado, sob o fundamento de ser mãe de criança menor de 12 anos, com base no art. 117, III, da Lei de Execução Penal e no entendimento firmado no HC coletivo nº 143.641/SP, do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar à apenada condenada por crime hediondo cometido com violência ou grave ameaça, sob o argumento de ser mãe de criança menor de 12 anos; (ii) estabelecer se é necessária a realização de estudo social para aferição da realidade sociofamiliar da menor e eventual reanálise da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 117 da Lei nº 7.210/1984 prevê hipóteses excepcionais de recolhimento em residência particular para beneficiários do regime aberto, admitindo-se extensão a regimes mais gravosos apenas em situações concretas e excepcionalíssimas devidamente comprovadas.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça constitui óbice à concessão de prisão domiciliar, ainda que a apenada seja mãe de criança menor de 12 anos, salvo demonstração inequívoca de situação excepcional.

5.

A condenação por estupro de vulnerável, crime hediondo praticado com violência e grave ameaça contra crianças, afasta a aplicação automática do entendimento firmado no HC coletivo nº 143.641/SP, que não autoriza concessão indiscriminada do benefício.

6.

A imprescindibilidade dos cuidados maternos não se presume na fase de execução definitiva da pena, incumbindo à defesa demonstrar concretamente a excepcionalidade da medida, o que não ocorreu no caso.

7.

A inexistência de comprovação de situação de desamparo ou vulnerabilidade extrema da menor, que se encontra assistida por familiares, afasta a alegação de violação ao princípio da proteção integral à criança.

8.

O princípio da proteção integral, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, não possui caráter absoluto e deve ser ponderado com a gravidade concreta do delito e a necessidade de preservação da ordem jurídica.

9.

A execução penal concretiza o princípio da individualização da pena e exige análise técnica e atualizada das circunstâncias sociofamiliares quando envolvida criança, recomendando-se a realização de estudo social por equipe interprofissional para subsidiar eventual reavaliação da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prática de crime cometido com violência ou grave ameaça, especialmente estupro de vulnerável, constitui óbice à concessão de prisão domiciliar à apenada mãe de criança menor de 12 anos, salvo demonstração concreta de situação excepcional.

2.

A proteção integral da criança não implica concessão automática de prisão domiciliar, devendo ser ponderada com a gravidade do delito e as circunstâncias do caso concreto.

3.

A realização de estudo social atualizado é medida adequada para subsidiar eventual reanálise da imprescindibilidade dos cuidados maternos na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 227; Lei nº 7.210/1984, art. 117, III; ECA, arts. 4º e 240; CP, art. 217-A, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641/SP; STJ, HC 929.904/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/09/2024; STJ, AgRg no HC 973.511/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 26/02/2025; TJPA, HC Criminal nº 0812977-87.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 17/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
0822980-67.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – PA

RECORRENTE:
MICHELY ADRIANY DA PAIXÃO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por MICHELY ADRIANY DA PAIXÃO, por intermédio de advogado constituído, com fundamento no art. 197 da Lei nº 7.210/1984, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos da execução penal nº 2002343-55.2025.8.14.0401, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Consta dos autos que a agravante foi definitivamente condenada nos autos da Ação Penal nº 0013054-24.2018.8.14.0006 como incursa nas sanções do art. 217-A, c/c arts. 71, 226, II, e 69, todos do Código Penal, reconhecida a natureza hedionda do delito, nos termos do art. 1º, VI, da Lei nº 8.072/1990, sendo-lhe imposta pena total de 38 (trinta e oito) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Segundo narrado na denúncia, a sentenciada praticou, de forma reiterada e mediante grave ameaça, atos libidinosos e conjunção carnal contra vítimas menores de 14 (quatorze) anos, seus sobrinhos, ao longo de extenso lapso temporal, configurando continuidade delitiva.

No curso da execução, a apenada requereu a concessão de prisão domiciliar, ao argumento de ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos de idade, sustentando a imprescindibilidade de seus cuidados maternos e invocando a proteção integral da criança, bem como precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que admitem, em hipóteses excepcionais, a concessão do benefício mesmo a apenadas em regime mais gravoso.

O Juízo da execução indeferiu o pleito, fundamentando que a condenação decorre da prática de crime hediondo, cometido com violência e grave ameaça contra vítimas menores, circunstância que, aliada ao regime fechado de cumprimento de pena, inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. Assentou, ainda, a ausência de comprovação concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos, consignando que a criança encontra-se sob os cuidados de outros familiares. Em decisão proferida em juízo de retratação, manteve o decisum por seus próprios fundamentos, determinando a remessa do agravo a esta Corte.

Em suas razões recursais (ID nº 31058645), a agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida adotou interpretação excessivamente restritiva do art. 117 da Lei de Execução Penal, deixando de observar entendimento jurisprudencial que admite a concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, ainda que em regimes mais gravosos, desde que presentes circunstâncias excepcionais. Sustenta a aplicação analógica do HC coletivo nº 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal e defende que não houve adequada análise da situação sociofamiliar da menor, ante a ausência de estudo social aprofundado. Requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão e conceder-lhe prisão domiciliar, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a determinação de realização de estudo social.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando a correção da decisão agravada, porquanto ausentes os requisitos legais para concessão do benefício, notadamente diante da gravidade concreta dos delitos praticados e da inexistência de demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

A Procuradoria de Justiça, atuando como fiscal da ordem jurídica, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo, entendendo não configurada situação excepcional apta a autorizar a flexibilização do art. 117 da Lei de Execução Penal no caso concreto.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo em execução penal interposto por MICHELY ADRIANY DA PAIXÃO comporta conhecimento, uma vez que trata-se de recurso próprio e adequado bem como, foi interposto dentro do prazo legal.

Assim, conheço do agravo em execução.

II.

MÉRITO

No mérito, contudo, a tese não merece provimento.

A controvérsia limita-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar à apenada, condenada definitivamente pela prática do crime de estupro de vulnerável, à pena de 38 (trinta e oito) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, sob o argumento de ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade.

A defesa sustenta a aplicação do art. 117, III, da Lei de Execução Penal, bem como do entendimento firmado no HC coletivo nº 143.641/SP, do Supremo Tribunal Federal, defendendo interpretação ampliativa que autorizaria a substituição da prisão por domiciliar, ainda que em regime mais gravoso.

Todavia, não lhe assiste razão.

O art. 117 da Lei nº 7.210/1984 estabelece hipóteses excepcionais de recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular, dentre as quais a situação de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. A jurisprudência, em caráter excepcional, admite a extensão da medida a regimes mais gravosos, desde que presentes circunstâncias concretas que justifiquem a flexibilização da regra legal.

Entretanto, tanto a legislação vigente quanto o entendimento firmado no HC coletivo nº 143.641/SP não autorizam a concessão indiscriminada da prisão domiciliar a condenadas por crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar hipótese análoga, firmou entendimento no sentido de que a prática de crime com violência ou grave ameaça constitui óbice à concessão da prisão domiciliar, ainda que a apenada seja mãe de criança menor de 12 anos, salvo demonstração de situação excepcional devidamente comprovada.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEFERIMENTO. (...) 3. A concessão de prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos pressupõe a ausência de violência ou grave ameaça no crime praticado, bem como a inexistência de circunstâncias excepcionais que contraindiquem a medida. 4. No caso concreto, a paciente foi condenada por crime de estupro de vulnerável, que envolve violência ou grave ameaça, o que, segundo a jurisprudência, impede a concessão da prisão domiciliar. 5. Ademais, não há nos autos comprovação de que a ré seja a única responsável pelos cuidados da filha menor, não se verificando a excepcionalidade necessária para deferir o pedido. (...) Ordem denegada. (STJ, HC 929.904/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/09/2024).

No caso em exame, a agravante foi condenada pela prática reiterada de estupro de vulnerável, crime hediondo, cometido com violência e grave ameaça contra vítimas menores de idade. Tal circunstância, por si só, afasta a incidência da orientação conferida às hipóteses em que o delito não envolva violência ou grave ameaça, não sendo possível equiparar a situação dos autos àquelas analisadas no HC coletivo nº 143.641/SP.

Outrossim, não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo que demonstre que a criança necessite de cuidados especiais, tampouco que a presença da genitora seja imprescindível à sua subsistência ou desenvolvimento. Ao contrário, a decisão recorrida consignou que a menor se encontra sob os cuidados de outros familiares, inexistindo prova de situação de desamparo ou vulnerabilidade extrema.

A imprescindibilidade dos cuidados maternos não se presume de forma absoluta na fase de execução definitiva da pena, sendo ônus da defesa demonstrar, de forma concreta, a excepcionalidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

Este Tribunal de Justiça igualmente tem decidido que a concessão de prisão domiciliar não possui caráter automático pelo simples fato de a apenada ser mãe de filhos menores, devendo o julgador proceder à análise das peculiaridades do caso concreto. Cito julgado:

CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...) PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. (...) A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse. (TJPA, HC Criminal nº 0812977-87.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, julgado em 17/09/2024).

Assim, diante da natureza do delito, cometido com violência e grave ameaça, e da ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, não se vislumbra situação excepcional apta a autorizar a concessão da prisão domiciliar.

DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

Sustenta a defesa que o indeferimento da prisão domiciliar implicaria afronta ao princípio da proteção integral à criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Todavia, tal argumentação não procede.

O princípio da proteção integral não pode ser interpretado de forma isolada ou absoluta, tampouco utilizado como fundamento para afastar, indiscriminadamente, a incidência das normas que regem a execução penal, sobretudo quando se está diante de condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na fase de execução definitiva da pena, a prática de crime mediante violência ou grave ameaça constitui óbice relevante à concessão da prisão domiciliar, não havendo falar em constrangimento ilegal ou violação ao princípio da proteção integral quando inexistente situação excepcional devidamente comprovada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ENVOLVENDO VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que quando há crime praticado mediante violência e grave ameaça, na fase de execução, a prisão domiciliar não é cabível. 2. Na hipótese, a agravante foi condenada nos termos do art. 217-A, caput, do Código Penal e no art. 240, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. A autoridade tida como coatora registrou, conforme assinalado pelo Relatório de Estudo Social e pelo Relatório do Conselho Tutelar, que as crianças possuem o apoio da avó materna e do pai, além de frisar o "cometimento de crimes gravíssimos contra crianças na mesma residência que seus filhos moram demonstra o descompromisso da reeducanda com o princípio da proteção integral, circunstância paradoxal com as alegações da defesa e com a razão pela qual existe a concessão da prisão especial", não havendo, portanto, flagrante ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ. 4. Agravo regimental não conhecido. (STJ, AgRg no HC 973.511/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 26/02/2025).

No caso concreto, a agravante foi condenada pela prática reiterada de estupro de vulnerável, delito de extrema gravidade, cometido contra crianças, com violência e grave ameaça. A concessão de prisão domiciliar, em tais circunstâncias, não se coaduna com a finalidade protetiva da norma, nem com a própria lógica do princípio invocado.

Ressalte-se que a proteção integral da criança não se resume à convivência com a genitora, devendo ser analisada sob o prisma do melhor interesse do menor, o que envolve também a garantia de um ambiente seguro e livre de riscos. Não se pode olvidar que a prática de crimes gravíssimos contra crianças, em contexto familiar, revela circunstância incompatível com a automática concessão de benefício fundado exclusivamente na maternidade.

Ademais, conforme consignado na decisão recorrida, não há nos autos comprovação de que a menor esteja em situação de desamparo, inexistindo elemento concreto que indique necessidade de cuidados especiais ou imprescindibilidade exclusiva da presença materna. Ao contrário, há registro de que a criança se encontra assistida por familiares, o que afasta a alegação de vulneração ao princípio constitucional invocado.

Desse modo, o indeferimento da prisão domiciliar, nas circunstâncias dos autos, não configura violação ao princípio da proteção integral à criança, mas, ao revés, revela a ponderação adequada entre a tutela da infância, a gravidade concreta do delito praticado e a necessidade de preservação da ordem jurídica.

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL

Embora não se revele juridicamente possível, neste momento, a concessão da prisão domiciliar, entendo que assiste razão parcial à defesa quanto à necessidade de melhor elucidação da realidade sociofamiliar da menor.

A execução penal, enquanto fase de concretização da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), exige do magistrado análise criteriosa das circunstâncias pessoais do apenado e das repercussões de sua situação jurídica no núcleo familiar, sobretudo quando envolvida criança ou adolescente.

O art. 227 da Constituição Federal e o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram o princípio da proteção integral, impondo ao Estado o dever de assegurar, com prioridade absoluta, os direitos fundamentais da criança. Tal diretriz, contudo, não implica concessão automática de benefícios penais, mas exige que decisões judiciais que repercutam sobre a esfera infantojuvenil estejam lastreadas em elementos concretos e atualizados.

No caso dos autos, verifica-se que a decisão agravada consignou que a criança se encontra sob os cuidados de familiares, inexistindo comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Todavia, não há nos autos laudo técnico recente ou estudo social detalhado que retrate, de forma objetiva, a atual situação da menor, suas condições de moradia, suporte familiar, eventuais necessidades específicas e o impacto concreto da ausência materna.

A realização de estudo social por equipe interprofissional do Juízo da execução revela-se medida adequada e prudente, a fim de subsidiar eventual reavaliação da situação fática pelo magistrado de primeiro grau, à luz do princípio do melhor interesse da criança.

Ressalte-se que tal providência não importa em reconhecimento automático do direito à prisão domiciliar, tampouco em mitigação da gravidade dos delitos praticados, mas tão somente assegura que eventual deliberação futura esteja amparada em elementos técnicos idôneos, aptos a demonstrar ou afastar, a alegada imprescindibilidade dos cuidados maternos.

III.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do agravo e dou-lhe parcial provimento, exclusivamente para determinar a realização de estudo social atualizado acerca da situação da menor, a ser elaborado por equipe técnica do Juízo da execução, a fim de subsidiar eventual reanálise da matéria.

Mantém-se, contudo, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, diante da natureza do delito praticado, cometido com violência e grave ameaça, e da ausência de comprovação de circunstância excepcional que autorize a concessão do benefício.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/03/2026